Tribunal: STF
Processo: Rcl 65045
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por diversas pessoas que ocupam imóvel situado na localidade Santa Rita, zona rural do Município de Teresina/PI, com registro de imóvel de nº 8.614 e área total de 135.22.25 ha, cuja propriedade é da Construtora Poty LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 06.524.540/0001- 50, em face de decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento nos autos do processo da ação de reintegração de posse de nº 0762811-74.2023.8.18.0000.



    Alega-se que não foi dado provimento aos pedidos deduzidos nas contrarrazões ao agravo de instrumento. 



    Afirma-se: “É importante salientar que as 110 famílias estão no eminente risco de vida com a reintegração e não há um plano por parte do estado para o devido reassentamento dessas pessoas, além disso, a reintegração também autoriza o desmanche de toda estrutura construída pelos posseiros, incluindo moradias e plantações.”, e que tais famílias “não possuem outro local para ir, entre eles estão crianças e idosos que necessitam de maiores cuidados diante de tal situação desesperadora.“ (eDOC 1, p. 18).



    Aduz-se a incompetência da justiça comum para decidir a causa, pois se trata de bem da União que é objeto de penhora por dívidas fiscais “que já ultrapassam o valor de R$ 4.681.687,86 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos), logo, compete a Justiça Federal julgar o mérito.” (eDOC 1, p. 19)



    Ademais, “o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), já se manifestou (id 13123684) favorável pela suspensão da Reintegração, uma vez que o bem é objeto de penhora e pertence à União, logo, a terra deve ser direcionada ao Programa Nacional de Reforma Agrária em benefício dos reclamantes.” (eDOC 1, p.19).



    Além disso, “é imperioso destacar que se trata de área que estava improdutiva e que diante da necessidade e do desamparo estatal as famílias ocuparam a área a fim de dar função social à terra, como também promover o sustento por meio da agricultura familiar.” E, “que as famílias se encontram no iminente perigo de despejo, além de riscos à integridade física dos assentados que precisam desse local para morar com a família e praticar os meios necessários à sobrevivência do grupo.“ (eDOC 1, p. 20).



    Sustenta descumprimento aos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF, bem como das orientações editadas, pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução nº 510/2023 a respeito da mediação de conflitos fundiários. 



    São apresentadas fotos com o intuito de comprovar a posse, a realização de benfeitorias e a prática de agricultura familiar para o cumprimento da função social do imóvel. 



    Deduz pedido de tutela de urgência para que seja assegurado o direito à moradia e à função social do imóvel, dentre outros direitos fundamentais, os quais seriam violados com a decisão de remoção forçada. Justifica a urgência do pedido suspensivo na presente reclamação tendo em vista os perigos de danos às 110 famílias e o fumus boni iuris confirmado pelo interesse do INCRA como parte interessada no processo que possui interesse de destinar a terra à reforma agrária.



 



    É o relatório. 



    Não obstante as razões trazidas pela inicial, julgo indispensável a coleta atualizada das informações, antes do exame do pedido de liminar, cuja análise postergo e opto por instruir os autos a fim de trazer mais informações para o julgamento da controvérsia. 



    Solicitem-se informações, com urgência, no prazo de três dias. 



    Solicite-se ao juízo de origem informações a respeito das medidas tomadas para dar cumprimento aos protocolos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução nº 510/2023 para conflitos desta natureza.



    Com a resposta, retornem conclusos.



     Sem prejuízo da determinação supra, desde logo cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). 



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



    Vice-presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente